Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-65.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005839-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO SELA - CPF: 019.876.001-93 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO DE IMPLANTAÇÃO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRECEDENTES DO STJ –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
, nos termos do artigo 43, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por EVANDRO SELA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n.° 1005839-65.2021.811.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 134056078):

“EVANDRO SELA ajuizou ação de restabelecimento de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho no dia 25/08/2017, quando estava realizando a manutenção de uma peça de algodoeira, com peso de aproximadamente 500kg e a máquina puxou sua mão direita e levou seu braço enquanto rodava, sugando parte do seu corpo, causando, assim, lesões em diversas áreas como mão, antebraço, cotovelo, axila, costas e lateral do lado direito do corpo.

Asseverou que as lesões se consolidaram e, apesar dele ter sido submetido a 3 (três) cirurgias, sua capacidade laborativa não foi restabelecida, sendo que, conforme laudo médico anexado, apresenta incapacidade permanente decorrente de quadro irreversível de ANQUILOSE DO COTOVELO DIREITO COM REDUÇÃO EM 80% DA FLEXÃO E EXTENSÃO DO COTOVELO E PERDA DE 70% DA FORÇA MUSCULAR DO BRAÇO DIREITO.

Informou que é portador das seguintes patologias incapacitantes: CID 10 – T92.2 SEQUELAS DE FRATURA AO NIVÉL DO PUNHO E DA MÃO, CID 10 – T92 SEQUELAS DE TRAUMATISMO DO MEMBRO SUPERIOR e CID 10 – S42.4 FRATURA DA EXTREMIDADE INFERIOR DO ÚMERO. Além disso, ficou com sequelas emocionais em decorrência do infortúnio e, devido a um câncer descoberto e tratado dos 03 aos 18 anos de idade, o lado direito do seu corpo não desenvolveu tal qual o lado esquerdo, razão pela qual possui uma perna menor que a outra, o que lhe impede de permanecer por muito tempo em pé.

Relatou que o benefício auxílio doença acidentário - espécie 91, NB 620169131-0, lhe foi concedido em 16/09/2017, e prorrogado por duas vezes. No entanto, na terceira perícia ele foi encaminhado para reabilitação profissional e, depois de alguns meses, recebeu a ligação de uma fisioterapeuta que lhe entrevistou e decidiu agendar nova perícia antes de iniciar o processo de tentativa de reabilitação.

Alegou que a nova perícia foi realizada no dia 26/01/2021, por um perito que sequer olhou a documentação médica dele, e, sem qualquer tipo de comunicado prévio, o benefício dele foi cessado, pois a perícia concluiu que ele não apresentava incapacidade laboral no momento e, por este motivo, deveria ser DESLIGADO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o réu proceda à implantação do benefício auxílio doença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa .

No mérito, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 17/09/2019, deferindo-lhe inclusive o pagamento das prestações nos meses em que o benefício foi cessado, qual seja a partir de 26/01/2021 em diante face ao inequívoco preenchimento dos requisitos que já autorizavam a concessão do benefício à época (Id. 51170415).

O autor, visando comprovar a incapacidade alegada, apresentou cópia do documento emitido pela junta médica do DETRAN que revogou a permissão dele para dirigir veículo motorizado utilizado em transporte de carga (categoria C), rebaixando a sua habilitação para categoria B, com observações (F: obrigatório uso de veículo com direção hidráulica; G: obrigatório uso de veículo com embreagem manual ou com automação de embreagem ou transmissão automática), por ter sido constatada deficiência física. Ademais, juntou fotografias e exames médicos (Id. 51310021).

O pedido de tutela antecipada foi deferido (id. 51681338).

Citado, o requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão dos benefícios por ele pleiteados seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 54331086).

O autor impugnou a contestação, refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos da inicial (id. 55280283).

Realizada prova pericial, o laudo foi juntado no id. 66162661.

O autor manifestou sobre o laudo pericial (id. 68019670).

O Instituto requerido, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (id. 69366281).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas de acidente do trabalho.

Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor se encontra acometido de doença incapacitante.

Com efeito, no exame pericial, realizado em 21 de setembro de 2021, sob o crivo do contraditório, consta que “o autor tem 32 anos de idade, está inativo e estudou até o ensino fundamental. Tem sequela de traumatismo de membro superior esquerdo (cotovelo) à direita, CID T92.3, que causa perda da amplitude de movimentos do cotovelo direito, principalmente em flexão, acompanhado de dor. Hipertrofia da musculatura do deltoide e limitação para elevação do ombro direito. As sequelas causam disfunção intensa para atividade em que o membro superior é solicitado” (quesitos 3, 7 e 8).

Segundo o expert, que a “incapacidade se instalou no dia do acidente (25 de agosto de 2017) e é permanente, havendo possibilidade de reabilitação para função em que não haja esforço físico e sobrecarga. O autor hoje é deficiente físico” (quesitos 11,12, 18 e 20).

Consta, ainda, no laudo a conclusão de que “apesar de cirurgia de alta complexidade no membro superior direito (cotovelo e úmero), o resultado final minimizou o dano, porém o periciano hoje é deficiente físico e não está mais capacitado para realizar atividades laborais na sua função ou àquelas que há necessidade esforço físico e sobrecarga. Jovem ainda poderá ser reabilitado para uma função em que o esforço não seja exigido, mas como fator desfavorável há a escolaridade” (id.66162661).

Observo, ainda, que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isenta, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Diante do exposto, é possível concluir que quando da cessação do benefício auxílio doença concedido ao autor, por meio do NB nº6201691310, o que se deu em 26/01/2021 (id. 54331087), ele ainda se encontrava incapacitado para o exercício de sua atividade profissional (auxiliar técnico em manutenção de máquina), já que existe incapacidade parcial e permanente, que se instalou no dia do acidente (25/08/2017).

Verifica-se que o INSS, no mesmo dia em que cessou o auxílio doença nº 6201691310 (26/01/2021), concedeu administrativamente ao autor o auxílio acidente nº 6343814403, o qual permanece ativo, conforme extrato de dossiê previdenciário do id. 54331087.

Todavia, na esteira destas conclusões, entendo que o benefício a ser concedido ao demandante não é o auxílio acidente e sim à aposentadoria por invalidez, pois, apesar de a incapacidade para o trabalho ser parcial, a limitação do membro superior é significativa e dificulta em muito sua recolocação no mercado de trabalho, já que conta apenas com o ensino fundamental e não pode exercer atividade que exija esforço físico e sobrecarga.

E em casos assim, restando comprovada a incapacidade funcional do segurado, perfeitamente possível a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42 da Lei nº. 8.213/91, mormente quando evidente a impossibilidade de recuperação do autor, sem mencionar as condições socioeconômicas, nível de instrução (ensino fundamental), que em nada auxiliam para a sua recolocação profissional.

Os Tribunais pátrios são assentes no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, que busca assegurar a todos condições minimamente dignas de sobrevivência, impedindo que abusos sejam perpetrados em nome de uma legalidade formal e rígida, como se nota, in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.11.2009; grifos ausentes na fonte).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL OFICIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. I - O auxílio-doença é um benefício concedido ao segurado que comprove a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, consoante art. 59 da Lei 8.213/91.

II - Diante da apresentação de inúmeros relatórios médicos por parte do segurado e de laudos periciais do INSS, o judiciário deve valer-se de perícia oficial cardiológica que, no caso, concluiu que o autor é portador de cardiopatia isquêmica (doença arterial coronária) e hipertensão arterial sistêmica e que não é possível definir a data precisa do início da doença. Porém, o início dos sintomas foi em 2001 (segundo informações do paciente) e diagnóstico confirmado pelo cateterismo cardíaco em 2003. Argüiu que a doença é incapacitante e que poderá levar ao agravamento arterial coronária, registrando que o paciente não apresenta condições de trabalho de forma permanente e definitiva, estando incapaz total e permanente do ponto de vista cardiovascular, além de também apresentar doença ortopédica que deverá ser analisada pelo especialista da área. III - Informando o laudo oficial que o autor está incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, deve ser restabelecido seu benefício de auxílio-doença. IV - Quando não há indicação de recuperação ou reabilitação ou no caso de a moléstia apresentar quadro evolutivo, o benefício deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, que deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa condição, a teor do art. 42 da Lei 8.213/91. V - Na espécie, o laudo oficial foi claro ao considerar que ‘o paciente é incapaz para o trabalho e necessita de acompanhamento cardiológico regular’ ... ‘ de forma permanente e definitiva’. Assim, a perícia oficial corroborada com os documentos médicos apresentados pela parte comprovam a incapacidade do segurado para o labor profissional. VI - Tendo sido suspenso em 16/05/2004 o auxílio-doença do Autor, este deve ser o termo inicial de sua aposentadoria por invalidez, tendo presente que o segurado já possuía os requisitos necessários ao recebimento do benefício. Precedente desta Corte. VII - Os juros de mora nos benefícios previdenciários em atraso são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em face de sua natureza alimentar (STJ, 5ª Turma, REsp 502.276/CE, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07.11.2005, p. 331 e TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 2002.01.00.020011-0/MG, Relator Des. Fed. Carlos Moreira Alves, DJ de 14.11.2003). VIII - Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.” (TRF da 1ª Região, 1ª Turma, Apelação Cível 0008959-90.2004.4.01.3803/MG, rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 31.08.2010, p. 242).

Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, há de se observar que o enquadramento legal para a hipótese em epígrafe é a regra geral descrita no caput do art. 43, da Lei nº 8.213/91, que prevê a concessão da aposentadoria por invalidez a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença.

Assim, no que diz respeito às parcelas atrasadas, referente ao período em que o autor ficou sem receber o benefício a que tinha direito, o INSS deverá pagar ao requerente a renda mensal correspondente a aposentadoria por invalidez (91% do salário de benefício, nos termos da Lei 8.213/91 - artigo 61), a partir de 27/01/2021, dia seguinte a cessação do benefício NB 620.169.131-0 (26/01/2021 – id. 54331087), descontados os valores supostamente recebidos a título benefício previdenciário, desde então.

Todavia, vale registrar que com a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, o benefício de auxílio acidente, então ativo, deverá ser cessado em razão da impossibilidade de cumulação de benefícios que possuem o mesmo fato gerador, e os valores recebidos a partir do termo inicial da aposentadoria deverão ser compensados.

Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, ratifico a decisão liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EVANDRO SELA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que o requerido conceda ao autor, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, a partir de 27/01/2021 dia seguinte a cessação do benefício NB 620.169.131-0 (26/01/2021).

Os valores recebidos a título de benefício previdenciário após a cessação do benefício serão descontados do cálculo das parcelas atrasadas.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu.

Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 202 da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: EVANDRO SELA

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 27/01/2021 - Dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio doença nº 620.169.131-0.

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a data de implantação da aposentadoria por invalidez deve retroagir à data da constatação de início da incapacidade permanente do segurado e não da data da cessação do auxílio-doença, conforme fixado na sentença
a quo
.

Argumenta que o perito judicial reconheceu que a incapacidade laborativa da parte apelante advém do acidente de trabalho ocorrido em 25/08/2017, o que impõe a fixação do benefício a partir do 16º dia do acidente, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei n.° 8.213/91.

Por essas razões, requer (ID. 134056103):

“a
)O provimento do presente recurso de apelação, reformando-se PARCIALMENTE a sentença de primeiro grau, deferindo ao Apelante O DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DESDE A DATA CONSIGNADA EM LAUDO MÉDICO JUDICIAL, 28/09/2017 POR SER A DATA DE INICIO DA INCAPACIDADE PERMANENTE INDICADA PELO EXPERT, OU NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, QUE SEJA FIXADA A DATA DE 17/09/2019, DATA DA CIÊNCIA INEQUIVODA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO ORA APELANTE”.

Ainda, requer o prequestionamento expresso quanto ao direito adquirido da parte apelante em aposentar-se “
nos moldes da Lei previdenciária vigente a época do acidente de trabalho ocorrido em 28/09/2017, ou sucessivamente na data da ciência inequívoca da incapacidade total do autor em 17/09/2019”
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 134056109).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 141123692).

A parte apelante apresentou “
pedido de liminar incidental
”, para que seja determinado à autarquia previdenciária a correção do valor do benefício implantado.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por EVANDRO SELA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n.° 1005839-65.2021.811.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Conforme narrado na exordial, no dia 25.08.2017 a parte apelante sofreu um acidente de trabalho (CAT de ID. 134056977), que deixou sequelas incapacitantes (CID10 T92.2, T92 e S42.4), percebendo auxílio-doença acidentário até 26/01/2021, quando foi cessado pela autarquia previdenciária e convertido em auxílio-acidente.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa total e permanente da parte apelante (ID. 134056071).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, a partir de 27/01/2021, dia seguinte à cessação do auxílio-acidente (ID. 134056078).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à data da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

Com efeito, o artigo 43, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença,
in verbis
:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a) ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

§ 2° Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.

§ 4° O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º deste artigo.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante quanto ao direito adquirido de concessão do benefício pleiteado a partir do 16º

(décimo sexto) dia do afastamento das atividades, nos termos do § 1°, do artigo alhures, em razão da perícia médica judicial, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado, tendo em vista que o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ AFASTADO.

1.
O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação
.

2. A questão já foi analisada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), restando pacificada a jurisprudência no sentido que 'A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação'. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento".

(STJ, AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017). (Grifo nosso).

Em igual sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTS. 42, DA LEI Nº 8.213/91. TERMO A QUO.DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENCA. ART. 43, DA LEI Nº 8.213/91. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.

1.
De acordo com o art. 43, da Lei nº 8.213/91, no caso de empregado, o benefício da aposentadoria por invalidez será concedido a partir do dia imediato ao da cessação do pagamento do benefício do auxílio-doença, mesmo quando a constatação da incapacidade for declarada em sentença, com base em laudo judicial
.

2. Considerar como termo inicial para a concessão do benefício previdenciário a data do laudo judicial, ou mesmo a do laudo médico administrativo, poderia acarretar uma desvantagem para o segurado, já que é a autarquia que decide a data para marcar os exames de constatação da incapacidade ou, se em processo judicial, como o laudo judicial seria apresentado na fase probatória, estaria postergando o pagamento de um benefício devido até mesmo antes da citação judicial. [...]”.

(TJ_DF - Acórdão n.1013341, 20160110155565APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 11/05/2017. Pág.: 271/286). (Grifo nosso).

Na hipótese, observa-se que o magistrado singular fixou como termo inicial da aposentadoria por invalidez a data em que foi cessado administrativamente o auxílio-doença acidentário.

Desse modo, tratando-se de ato sentencial em consonância com o entendimento da Corte Cidadã, não há que se falar em direito adquirido à implantação do benefício retroativo à data do acidente.

Quanto ao pedido de revisão do valor do benefício, verifica-se que o requerimento foi formulado após prolatada a sentença. Entretanto, não obstante a sua ulterior alegação, observa-se que a implantação do benefício é posterior à interposição do recurso, conforme faz prova a declaração de benefícios datada de 13.09.2022 (ID. 143896159).

Todavia, apesar de se tratar de matéria inédita, tal não constitui fato modificativo, constitutivo ou extintivo do direito a influir no julgamento do mérito, nos termos do artigo 493 do CPC. Isso porque, trata-se de requerimento de correção do valor do benefício implantado, nos termos da sentença apelada ou, na hipótese de reforma do julgado, de acordo com o que for determinado no acórdão.

Assim, uma vez mantida a sentença quanto à data da implantação do benefício, deve a autarquia previdenciária observar os exatos termos da sentença para a fixação do salário de benefício e a consequente implantação da aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022